Tribunal: TJDFT
Processo: 0754905-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRÉSTIMOS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O § 3o, do art. 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
3. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 3.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio.
4. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, o consumidor também falha ao realizar operações por telefone, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.
5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação ao golpe perpetrado por terceiros não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.